Tribunal: TJDFT
Processo: 0706041-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO EM 10% SOBRE O VALOR DECOTADO. QUANTIA IRRISÓRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios são destinados à remuneração pelos serviços jurídicos, devendo, para tanto, serem observados os requisitos previstos no art. 85 § 2o, incisos I a IV, do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, além do tempo exigido para o seu serviço.
2. Na espécie, considerando que a causa tem valor de R$ 1.875,40, e que, por ocasião do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, foi decotada a quantia de R$ 82,41 do débito principal, não se reputa razoável o arbitramento da verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública no percentual de 10% sobre o montante decotado (R$ 8,24), violando princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Assim, diante do reduzido valor da causa, inexistência de condenação ou de proveito econômico, tem-se que a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a melhor solução a ser dada ao caso.
4. Destarte, atento às balizas dos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, na forma do § 11 do referido art. 85, tem-se por razoável a fixação de honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).
5. Recurso conhecido e provido.